Tribunal: TJES
Processo: 0007113-12.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007113-12.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIME DE OLIVEIRA MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007113-12.2019.8.08.0011

APELANTE: JAIME DE OLIVEIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JAIME DE OLIVEIRA MARQUES
em face da sentença
colacionada na página 26/32
(parte 5)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,
por meio da qual condenou o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática do delito previsto no art. 147
(três vezes), do Código Penal, e da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, no contexto da Lei 11.340/06.

Na
s razões recursais, apresentadas nas páginas 179/186 (parte 5), o apelante requer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa em relação à contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, bem como a absolvição pela prática dos delitos de ameaça, porquanto a palavra da vítima revelou-se contraditória e tratou-se da única prova existente nos autos para condená-lo. Assim, aplicando o princípio “
in dubio pro reo”
,

requer sua absolvição.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões anexadas às páginas 187/189 (parte 5), aduz que o recurso deve ser conhecido, e, no mérito, manifesta-se pelo seu desprovimento.

O Parecer, emitido pela D. Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, é no sentido de que seja desprovido o recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta
, tendo em vista ser
desnecessária a revisão
dos autos, ante a apuração de contravenção penal e crime punido com pena de detenção (art. 610, do CPP
1
).

1
Art. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VITÓRIA-ES, 19 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007113-12.2019.8.08.0011

APELANTE: JAIME DE OLIVEIRA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JAIME DE OLIVEIRA MARQUES
em face da sentença
colacionada na página 26/32
(parte 5)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,
por meio da qual condenou o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática do delito previsto no art. 147
(três vezes), do Código Penal, e da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, no contexto da Lei 11.340/06.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 26 de junho de 2019, o apelante, após receber alta médica, iniciou uma discussão com sua companheira durante o retorno para a casa. No caminho, irresignado com o fato da ofendida ter assinado termo de autorização de desinternação, quando havia a recomendação para que permanecesse internado por mais alguns dias, efetuou um empurrão na vítima. Após, passou a proferir ameaças de morte, enquanto portava um canivete.
(fato 1)

Tal situação ensejou que a vítima pedisse ajuda a um amigo, Jorge Moraes, o qual informou ao pai da ofendida sobre o acontecimento. Quando a vítima e o apelante chegaram em casa, foi novamente ameaçada e, inclusive, na presença de seu genitor. Ao proferir as ameaças, o apelante tentou agredir a vítima, motivando que esta atingisse seu ombro com uma faca. Após as ameaças perpetradas pelo apelante e golpe de sua companheira, este fora expulso da residência pelo genitor da vítima.
(fato 2)

No entanto, por volta das 3h da madrugada, o apelante, novamente, retornou à residência da vítima, exigindo seus pertences, que lhe foram entregues, porém, não satisfeito, disse que entraria na casa e a mataria, ocasião em que foi acionada a polícia militar e, na presença dos policiais, novamente a ameaçou de morte.
(fato 3)

O apelante, ouvido durante o inquérito policial, manteve-se em silêncio, e, em juízo, apresentou a narrativa de que teria sido primeiramente atacado pela vítima com uma faca, razão pela qual, para se defender, empurrou a ofendida. Nesse contexto, a versão do apelante é no sentido de que agiu em legítima defesa, razão pela qual requer a absolvição em relação à contravenção penal de vias de fato.

No entanto, a versão do réu revela-se falaciosa. A imputação da contravenção penal de vias de fato ocorreu pela conduta do apelante consistente em empurrar a vítima, enquanto discutiam a respeito de sua alta hospitalar. Segundo depoimento da ofendida, gravado em mídia disponibilizada nos autos eletrônicos, o apelante simulou estar com a coluna “travada” para permanecer internado e, assim, ludibriar uma perícia médica, para fins de recebimento de auxílio-doença. A vítima, conhecendo o histórico de simulações do apelante, o qual, inclusive, adquiria remédios para depressão no Posto de Saúde, porém os descartava - apenas para justificar seus afastamentos do trabalho - negou-se a acompanhá-lo no Hospital, porquanto teria de deixar sozinhos em casa dois enteados e sua filha, todos adolescentes.

A conduta da vítima despertou ira no apelante, razão pela qual a empurrou, quando ainda saíam do Hospital, mostrando-lhe um canivete e prometendo matá-la, motivando que a ofendida fosse socorrida por um amigo.

Nesse aspecto, a versão do apelante de que agiu em legítima defesa diz respeito à agressão que teria perpetrado em face da vítima após golpeá-la com uma faca no ombro, contudo, tal conduta sequer lhe foi imputada na denúncia. O
fato 1
diz respeito às vias de fato que praticou logo após sair do Hospital, ocasião em que a vítima sequer possuía uma faca em mãos.

A teor dessas considerações, tendo em vista a coerência do depoimento da vítima, somado ao fato do apelante não ter apresentado versão que refutasse as vias de fato e ameaças proferidas
(fato 1)
, ocorridas logo após sair do Hospital, mantenho sua condenação.

Em relação ao
fato 2 e 3
, além do depoimento da vítima no sentido de que foi ameaçada de morte pelo agressor, consta dos autos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante.

O policial militar João Batista Diogo da Silva afirmou que presenciou uma das ameaças proferidas pelo apelante
(fato 3)
, consoante é possível identificar em seu depoimento transcrito em sentença, senão vejamos:

TESTEMUNHA PM JOÃO BATISTA DIOGO: “me recordo vagamente dos fatos; foi na madrugada e o convivente da vítima teria a ameaçado e retornado que voltaria pra atentar contra a vida dela; a demos voz de prisão ao acusado e o conduzimos, já que a vítima quis representar;
me recordo que uma das ameaças foi na presença dos policiais; não presenciamos agressão física; a ameaça que ele fez foi dizendo que retornaria pra matá-la
; confirmo a assinatura em sede policial;” (grifei)

Com efeito, as provas testemunhais e o depoimento da vítima foram suficientes para demonstrar a
materialidade
e a autoria
dos delitos imputados ao apelante.

Destaco, ainda, que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

No caso em tela, as declarações da vítima em juízo, gravadas na mídia em anexo (fl. 55), ratificando as prestadas em sede policial (fl. 08), são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos de prova dos autos e foi corroborada pelo depoimento dos policiais militares.

O réu, por outro lado, apresentou versão contraditória, de modo que não incutiu dúvida razoável a respeito da ocorrência dos delitos.

A caminho de conclusão, ressalto que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019)

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Não houve irresignação quanto à dosimetria, porquanto as penas-bases de todos os delitos foram fixadas no mínimo legal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007113-12.2019.8.08.0011

APELANTE: JAIME DE OLIVEIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL -
AMEAÇA
–
VIAS DE FATO -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

2. Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3.Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.